Tribunal: TJDFT
Processo: 0746615-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0746615-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: GLEYDSON PEREIRA DE LIMA IMPETRANTES: PEDRO LIMA GONCALVES, JOSE VINICIUS CELESTINO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Os advogados José Vinícius Celestino de Sousa e Pedro Lima Gonçalves impetram habeas corpus em favor de Gleydson Pereira de Lima, apontando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais, por ter lhe concedido progressão ao regime semiaberto e não transferi-lo para um presídio adequado ao novo regime. Ele foi condenado a nove anos de reclusão, no regime fechado, por tentativa de homicídio qualificado no âmbito doméstico e progrediu de regime em 10/09/2020, tendo residência fixa e estando sua família atualmente à procura de um emprego para ele. Mas a permanência no regime fechado, em condições igualmente gravosas, sem previsibilidade de transferência para um um presídio adequado, viola a Súmula Vinculante 56. Pedem a suspensão dos efeitos do ato impugnado; concessão de prisão domiciliar ou fixação de medidas alternativas. Na decisão impugnada, proferida em 10/09/2020, o Juiz Valter André de Lima Bueno Araújo destacou que os benefícios externos devem ser apreciados após o atendimento das recomendações do exame criminológico e serão analisados posteriormente. Determinou a comunicação do ato ao presídio para providências. O paciente é assistido na Vara de Execuções Penais pela Defensoria Pública e consta no andamento processual a juntada de atestado de trabalho, estudo, leitura, declaração de remição e manifestação da Defesa, ainda não analisada. Não há notícia de pedido de transferência do paciente para local destinado ao semiaberto, lembrando que o Juízo da Execução comunicou sua decisão à direção do estabelecimento penal, a quem compete promover a execução penal no âmbito administrativo. Quanto à concessão de qualquer benefício ou progressão de regime na via estreita do habeas corpus, sabe-se não é o meio adequado para verificação de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo Juízo das Execuções, conforme Súmula 15. A análise nesta via implicaria em supressão de instância. Assim, em princípio, o writ deve ser recebido tão somente quanto a suposta demora na transferência do paciente para local compatível com semiaberto. Todavia, considerando a situação excepcional vivida nesta pandemia, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra recrudescimento no regime de cumprimento da pena, nem violação à Súmula Vinculante 56, capaz de justificar o a concessão do pedido liminar. É necessário, pois, ouvir as explicações atuais do Juízo e o parecer do Ministério Público. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações encaminhado cópia desta decisão. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator